Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual foi acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, declarando a inexistência de valor a ser ressarcido em razão da compensação de reajustes salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão quanto à preclusão pro judicato e à violação da coisa julgada, diante da ausência de recurso do Distrito Federal sobre a não fixação de honorários na fase anterior. 2.1. se a inexistência de proveito econômico para o Distrito Federal justifica a fixação dos honorários por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de revisitar os fundamentos do ato judicial embargado. 3.1. O acórdão embargado analisou todos os argumentos recursais, concluindo que a matéria relativa à condenação ao pagamento de honorários advocatícios não está preclusa, tendo em vista que a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0729379-41.2021.8.07.0000 se referiu à fase de cumprimento da obrigação de fazer, enquanto a sentença ora recorrida refere-se à fase de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, instaurada posteriormente. 3.2. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é considerado irrisório. 3.3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. 3.4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração do processo deve pagar os honorários advocatícios, raciocínio que também se aplica à impugnação ao cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.